Tribunal: TJPA
Processo: 0002595-65.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002595-65.2015.8.14.0006

APELANTE: TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA

APELADO: CONSTRULOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002595-65.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA

ADVOGADO: PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES OAB/GO 29.694

APELADO: CONSTRULOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO: PALOMA REGIS BRASIL OAB/PA 15.642

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADIMPLEMENTO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS LOCADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. INDENIZAÇÃO. VALOR DO BEM NOVO. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO COHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apreciar se os valores pagos a título de contraprestação dos serviços de locação de andaimes tabulares e diagonais tabulares foram devidamente adimplidos pela contratante, ora Apelante.

2-

Na fase instrutória a Requerida não se desincumbiu de produzir provas no sentido de afastar o direito autoral, eis que não apresentou elementos fáticos ou qualquer documento no sentido de impedir, modificar ou extinguir o direito alegado na Exordial. Em síntese, não há qualquer documento que comprove as alegações trazidas em fase de Contestação.

3- Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA, objetivando a reforma da sentença de ID. 4751142, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou procedente a Ação proposta.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE COBRANÇA, promovida CONSTRULOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ora Apelada, sob alegação de
que firmou com a Requerida/Apelante, em 04.11.2011, Contrato de Locação de Bem Móvel n° 002991-01, no valor inicial de R$ 187,20 (cento e oitenta e sete reais e vinte centavos), que têm como objeto a locação de 48 (quarenta e oito) andaimes tubulares 1 x 1,5m e 08 (oito) diagonal tubular para andaime 1 x 1,5m

Aduz, ainda, que a Requerida usufruiu por todo o período contratado dos bens locados, tendo prorrogado o acordo por prazo indeterminado, no entanto não pagou o valor dos alugueres, originando o débito na monta de R$ 9.689,67 (nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha de cálculo juntado aos autos.

Diante dos fatos, a Autora promoveu a presente Ação, requerendo a devolução de 28 (vinte e oito) andaimes que não foram devolvidos ou sua conversão em perdas e danos, além do pagamento da dívida, correspondente aos alugueres, devidamente, atualizada.

Em sentença de id. 4751142, o Juiz JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos na Inicial para obrigar a requerida a devolver, em vinte dias, os bens locados ou, em caso de perdimento, o valor em espécie dos andaimes novos, além de condenar a demandada ao pagamento do valor cobrado na Inicial, acrescido de juros e correção monetária, conforme previsto no instrumento contratual, a partir do ajuizamento da Ação.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id. 4751147, sob alegação de que os materiais, objeto da locação, foram utilizados somente entre os dias 04 e 17 de novembro de 2011 e que, na data de 17.11.2011 a Apelante devolveu os vinte e oito andaimes que estavam sob sua posse e que os demais não devolvidos foram furtados de sua posse.

Alega que a Sentença é extra petita, pois em momento algum a Autora requereu aluguéis vencíveis no curso do processo, nem a fixação vitalícia de aluguéis até o pagamento do valor dos bens.

Por fim, entende que o valor devido pela locação dos bens deve corresponder a R
$ 81,12 (oitenta e um reais e doze centavos), acrescido de danos no valor de R$ 2.112,00 (dois mil e cento e doze reais) pelo perdimento dos bens.

Sem apresentação de Contrarrazões (id. 4751147 - Pág. 16).

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apreciar se os valores pagos a título de contraprestação dos serviços de locação de andaimes tabulares e diagonais tabulares foram devidamente adimplidos pela contratante, ora Apelante.

Após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a Recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, a Autora, ora Apelada alega que que firmou com a Requerida, ora Apelante, em 04.11.2011 Contrato de Locação de Bem Móvel n° 002991-01, no valor inicial de R$ 187,20 (cento e oitenta e sete reais e vinte centavos), que têm como objeto a locação de 48 (quarenta e oito) andaimes tubulares 1 x 1,5m e 08 (oito) diagonal tubular para andaime 1 x 1,5m.

Afirma, ainda que o contrato foi prorrogado e, por conta da ausência de pagamento, os valores devidos pela contratada correspondem a R$ 9.689,67 (nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), requerendo assim, o pagamento pelos serviços prestados, além da devolução de 2O andaimes e 08 diagonais, pois, segundo a Requerente/Apelada, a Requerida efetivou a devolução somente de 20
andaimes.

A Requerida, em sede de Apelo, confirma que realizou o contrato de locação de produtos, conforme descrito pela Autora. Afirma ainda que 28 (vinte e oito) dos bens móveis locados foram furtados e que utilizou das plataformas (andaimes) locados, somente, por 13 dias, entre o período de 04 e 17 de novembro de 2011 e não por prazo indefinido, como afirma a Requerente, ora Apelada.

Assim, entende que a Sentença deve ser reformada para reduzir o valor da condenação de R$ 9.689,67 para $ 81,12 (oitenta e um reais e doze centavos), acrescido de danos no valor de
R$ 2.112,00
(dois mil e cento e doze reais) pelo perdimento dos 20 andaimes e 08 diagonais que foram furtados.

Pois bem, resta incontroverso a pactuação do negócio jurídico entre as partes, bem como o recebimento dos maquinários pelo locador.

Não merece acolhida a alegação recursal de que o Apelante esteve com a posse dos maquinários, apenas, por 13 dias, eis que nesse sentido, não consta nos autos nenhum comprovante de entrega dos bens à Requerente, para que se possa averiguar por quanto tempo os andaimes permaneceram na posse do locatário.

Na fase instrutória, a Requerida não se desincumbiu de produzir provas no sentido de afastar o direito autoral, eis que não apresentou elementos fáticos ou qualquer documento no sentido de impedir, modificar ou extinguir o direito alegado na Exordial. Em síntese, não há qualquer documento que comprove as alegações trazidas em fase de Contestação.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
LOCAÇÃO DE ANDAIME. PROVA DA DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos materiais envolvendo locação de andaime. Consoante a exordial, as partes firmaram contrato de locação de andaimes, restando a parte ré inadimplente com relação ao pagamento dos locativos. Afirma que o equipamento não foi devolvido, pelo que faz jus à indenização relativa ao valor do bem, além de indenização por lucros cessantes.
Assim, à demandada incumbia o ônus de demonstrar que efetuou a devolução do equipamento locado, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC e por força do dever de guarda decorrente do contrato firmado. Uma vez que a requerida não logrou se desincumbir do encargo, mostra-se devido o ressarcimento do valor do equipamento
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-RS - AC: 70061340519 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 06/04/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2017).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE ANDAIMES. ALUGUÉIS NÃO PAGOS. LOCATÓRIOS QUE RESPONDEM PELO DÉBITO E PELOS DANOS CAUSADOS EM PARTE DOS EQUIPAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 02735403620168190001, Relator: Des(a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 04/11/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao perdimento de 28 maquinários, sob alegação de furto, consta na cláusula 17 do Contrato em questão que, na hipótese de perdimento dos bens, o contratante deve ressarcir o contratado pelo valor de mercado dos maquinários novos. Além de que o parágrafo 1º prever que o pagamento dos alugueres deve persistir enquanto não houver pagamento pelo bem extraviado, perdido ou danificado.

DO EXTRAVIO OU DA DANIFICAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO BEM MÓVEL: Havendo extravio, perda danificação total ou parcial do bem móvel locado, o LOCATÁRIO deverá comunicar a LOCADORA, imediatamente, por escrito, o corrido, responsabilizando-se pelo pagamento do valor do bem móvel, cujo preço será o de mercado do bem novo (Cláusula 17. Contrato N. 002991-01
ID
4751137 - Pág. 21).

Enquanto não for pago o valor do
bem extraviado, perdido ou danificado total ou parcialmente, persistirá a cobrança do valor dos aluguéis do bem móvel até a data do efetivo pagamento da quantia equivalente ao bem novo

(
§ 1º da cláusula 17ª do Contrato de Locação).

Nesse sentido, não há como acolher a alegação do Apelante de que as perdas pelos maquinários devem corresponder à indenização no valor de R$ 2.112,00, nem que os valores dos alugueres não deve incidir sobre os equipamentos supostamente furtados, primeiro porque não há comprovação nenhuma, nem mesmo notícia de que os bens foram furtados, nem mesmo registro de ocorrência junto à polícia civil foi juntado aos autos, somado ao fato de que não há comprovação de que o montante retro citado corresponde ao valor dos bens perdidos que, conforme previsão da cláusula 17 deve ser ressarcido pelo valor dos maquinários novos, de acordo como valor de mercado.

Segundo porque, conforme previsão contratual, em caso de bem extraviado, perdido ou danificado, persistirá a cobrança do valor dos aluguéis do bem móvel até a data do efetivo pagamento da quantia equivalente ao bem novo.

Ademais, findada a locação, o locatário é obrigado a restituir a coisa, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular, na forma do Art. 569, IV, do CC/2002.

Por fim, o Apelante alega que a Sentença é ultra petita, sob o argumento de que o Requerente, ora Apelado, não requereu o pagamento dos aluguéis vencíveis durante o curso do processo.

Não merece prosperar a referida alegação, eis que se verifica que consta no pedido inicial o pedido de
condenação da Requerida ao pagamento da importância mencionada acrescida de juros legais e correção monetária,
com o processamento desta até a integral satisfação do crédito.

Ademais, tenho que o pagamento até a satisfação do crédito é um desdobramento lógico da Ação de Cobrança e, nesse sentido, não há julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado, estando seus contornos dentro do limite da prestação jurisdicional.

Deste modo, sendo indubitável que o Requerente, ora Apelado, se desincumbiu do ônus probatório alusivo ao fato constitutivo do pretenso direito alegado, o desprovimento recursal é condição que se impõe, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO provimento à apelação interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/07/2024